Tribunal: TJSP
Processo: 2160578-63.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO No 28295

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ATO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA.

Recurso não conhecido.